Tribunal: TJBA
Processo: 8009080-06.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009080-06.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: A. S. C. e outros Advogado(s): RAFAEL ADEODATO GARRIDO APELADO: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s):ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR, JOSE WILTON FLORENCIO MENESES, VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. BENEFICIÁRIO MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. LIMITAÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO AO VALOR DA MENSALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA, QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por A. S. C., menor impúbere representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face da Unimed Sergipe – Cooperativa de Trabalho Médico, na qual se questionava a regularidade da cobrança de coparticipação em plano de saúde, relativamente às terapias necessárias ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A parte autora sustenta que a cobrança por sessão, embora limitada contratualmente a determinado percentual e valor máximo, resultou em montante mensal excessivo, tornando inviável a continuidade do tratamento multidisciplinar. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se a cobrança de coparticipação nos moldes praticados pela operadora configura abusividade quando gera onerosidade excessiva e compromete o acesso ao tratamento contínuo de beneficiário com TEA; e (ii) se a conduta da operadora enseja reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao controle de cláusulas contratuais potencialmente abusivas. 4. Embora a Lei nº 9.656/1998 admita a estipulação de coparticipação em contratos de plano de saúde, tal mecanismo deve atuar apenas como fator moderador do uso dos serviços, não podendo inviabilizar ou restringir o acesso ao tratamento médico necessário. 5. No caso concreto, a cobrança cumulativa de coparticipação por múltiplas sessões terapêuticas, necessárias ao tratamento contínuo de menor com TEA, resultou em valor mensal significativamente superior à mensalidade do plano, caracterizando onerosidade excessiva e desvirtuamento da finalidade do contrato. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança de coparticipação, desde que não constitua obstáculo ao acesso à saúde, sendo abusiva quando inviabiliza o tratamento essencial, especialmente em hipóteses envolvendo pacientes em situação de vulnerabilidade. 7. Mostra-se razoável, portanto, a limitação do valor total mensal da coparticipação ao montante correspondente à mensalidade do plano, medida que preserva o equilíbrio contratual e assegura a continuidade do tratamento necessário ao beneficiário. 8. A imposição de encargos excessivos, que comprometem a continuidade de tratamento essencial de criança com TEA, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, circunstância apta a ensejar dano moral indenizável. 9. Fixação da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que se mostra adequado às circunstâncias do caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. “É abusiva a cobrança de coparticipação em plano de saúde quando, embora prevista contratualmente, resulta em montante mensal capaz de inviabilizar o tratamento contínuo de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista”. 2. “A limitação da coparticipação ao valor da mensalidade do plano de saúde constitui medida adequada para preservar o equilíbrio contratual e assegurar o acesso ao tratamento necessário”. 3. “A imposição de encargos excessivos que comprometam tratamento essencial de menor com TEA configura dano moral indenizável”. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 196 e 199; CDC, arts. 6º, 14 e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII; Lei nº 12.764/2012, art. 3º; Lei nº 13.146/2015, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.085.472/MT; STJ, REsp 2.001.108/MT; STJ, Súmula 326. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009080-06.2024.8.05.0191, em que é Apelante A. S. C., menor impúbere, representado por sua genitora, NADJA SANTOS SILVA CRUZ, e Apelada UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do Voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA